Tribunal: TJDFT
Processo: 0006773-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006773-56.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MP E DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. SÓ ALÍNEAS “A” E “C” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. ART. 461, § 2o, CPP. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. REPROVÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”). 2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. De fato, se todas as providências foram tomadas pela Magistrada Presidente para que a testemunha nomeada pela Defesa, com anotação de imprescindibilidade, fosse trazida a Plenário, inclusive suspendendo a Sessão para que ela fosse conduzida coercitivamente e, ainda assim, não foi encontrada no endereço fornecido pela própria Defesa, não é de se admitir o adiamento do julgamento, ex vi do que dispõe o artigo 461, § 2o, do Código de Processo Penal, nem há que se falar em nulidade posterior a pronúncia, por cerceamento de defesa. 3. Igualmente não se cogita em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. 5. Os fundamentos considerados para considerar negativa a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, e para decretar a perda do cargo público são distintos, não havendo que se falar em bis in idem. 7. A valoração negativa da conduta social se deu em razão de o réu ostentar várias ocorrências policiais, além de depoimentos de testemunhas, denotando que ele costumeiramente abusava da ingestão de bebidas alcoólicas, em casa e em público, sendo que nessas ocasiões agredia e ameaçava familiares, amigos e terceiros, além de se valer de sua condição de policial para achacar, indevidamente, quem bem lhe aprouvesse, inclusive de arma em punho. 8. Recomendado seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (de 12 anos, em se tratando de homicídio qualificado), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que representa o incremento de 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial avaliada negativamente. 9. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e desprovido o recurso da Defesa. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 455, 461 e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade decorrente do cerceamento de defesa diante da ausência da oitiva da única testemunha presencial, devendo ser submetido a novo julgamento; b) artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, asseverando a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena quanto à análise negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 do CP; 455, 461 e 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, estes do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010